Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, II, DO CP. MOTIVO FÚTIL/TORPE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos formais necessários a serem observados na denúncia, nos seguintes termos: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
2. Corretamente indicada a incidência da qualificadora de motivo fútil com a descrição das circunstâncias (desentendimento banal no trânsito, após a transição de faixa realizada pelo denunciado) na peça acusatória, afasta-se a inépcia da denúncia pelo adequado relato dos fatos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
3. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
4. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
5. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.